Tribunal: STF
Processo: RE 1508725
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, cuja ementa segue transcrita, no que importa: 



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO DE ISENÇÃO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. ENTENDIMENTO DAD TNU ACERCA DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de prévio requerimento administrativo de restituição de valor de imposto de renda do qual seria isento a autora em função de ser portadora de doença grave. Busca a autora a anulação do aludido provimento jurisdicional, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que haja apreciação do mérito.



    [...]



    5. No caso concreto há de se reconhecer a falta de interesse de agir, uma vez que o recorrente não comprovou ter efetuado o requerimento administrativo, sendo que a hipótese em comento não constitui uma daquelas nas quais há conhecida resistência administrativa à satisfação da pretensão do contribuinte. 6. Recurso desprovido. 7. Honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 55 da lei nº 9.099/95 c/c art. 98 do CPC). 8. Acórdão e voto de igual teor em prestígio aos princípios da simplicidade e informalidade norteadores do microssistema processual dos Juizados Especiais, ex vi do art. 1º, da Lei n. 10.259/2001 c/c os arts. 2º e 46, ambos da Lei n. 9.099/95 (doc. 7, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 11).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, XXXV, da mesma Constituição, sob o argumento de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo como condição para a configuração do interesse de agir em demandas tributárias. Alega-se, ainda, a inaplicabilidade do Tema 350 da Repercussão Geral aos casos tributários (doc. 12).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se postule a repetição de indébito tributário. Nessa linha, menciono as seguintes decisões: RE 1.474.048/CE, da minha relatoria, DJe 7/2/2024; RE 1.486.344/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/4/2024; RE 1.491.603/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024; RE 1.464.304/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/11/2023; RE 1.504.556/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/8/2024; RE 1.455.839/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/9/2023; RE 1.448.236/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º/12/2023; ARE 1.427.501/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10/4/2023; ARE 1.299.092/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/12/2020; ARE 1.497.747/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/6/2024; RE 1.491.324/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/5/2024; e RE 1.495.672/CE, da minha relatoria, DJe 6/6/2024.



    Além disso, saliento que o Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240 RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/11/2014) não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a presente controvérsia não versa sobre benefícios previdenciários, mas sim sobre questões relacionadas ao direito tributário. Com essa orientação, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.367.504 AgR-segundo/RS, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 8/8/2022, cuja ementa transcrevo a seguir:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema n° 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE n° 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (grifei). 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal e, como corolário, cassar o acórdão recorrido a fim de afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e de determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do feito como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator